Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-93.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS – INADIMPLÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA EM DECORRÊNCIA DA FARTA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ACOLHIDO (DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS) DEVIDAMENTE EXPRESSO NA INICIAL -DEVIDOS OS VALORES DAS MENSALIDADES NÃO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS – INADIMPLÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA EM DECORRÊNCIA DA FARTA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – PEDIDO ACOLHIDO (DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS) DEVIDAMENTE EXPRESSO NA INICIAL -DEVIDOS OS VALORES DAS MENSALIDADES NÃO ADIMPLIDAS E A DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM PODER DA RÉ – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
I - Prova oral. Oitiva de testemunhas indeferida pelo Juiz a quo que não caracterizou cerceamento de defesa. Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370, do CPC) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória, como é o caso dos autos;
II - Pretensão da empresa autora (responsável pela gestão nas operações de transportes em tempo real, via web ou smartphones realizando a locação de rastreadores e automonitoramento de veículos) em receber mensalidades em atraso. Valores comprovados e serviços prestados;
III – Equipamentos em poder da ré que devem ser devolvidos sob pena de conversão em perdas e danos. Previsão contratual expressa;
IV – Alegação de sentença extra petita. O pedido acolhido, expressamente, foi postulado na inicial e reiterado no recurso adesivo. Alegação e pedido da ré não conhecidos.
Recurso da ré NÃO PROVIDO
Recurso adesivo da autora PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000778225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000300-93.2018.8.26.0654, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado
SKYNET RASTREADORES LTDA - ME, é apelado/apelante MULTI PORTAL
COMERCIO E SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e , deram provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-93.2018.8.26.0654 -Voto no 27977
2
Apelação Cível no 1000300-93.2018.8.26.0654
Apelante/Apelado: Skynet Rastreadores Ltda - Me
Apelado/Apelante: Multi Portal Comercio e Servicos Ltda
Comarca: Diadema
Voto no 27977
(m)
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
CUMULADA
COM
ALUGUEL
DE
EQUIPAMENTOS

INADIMPLÊNCIA

CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA

PROVA
TESTEMUNHAL
DESNECESSÁRIA
EM
DECORRÊNCIA DA FARTA PROVA DOCUMENTAL
APRESENTADA SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO
CONFIGURADA

PEDIDO
ACOLHIDO
(DEVOLUÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS)
DEVIDAMENTE EXPRESSO NA INICIAL -DEVIDOS
OS
VALORES
DAS
MENSALIDADES
NÃO
ADIMPLIDAS
E
A
DEVOLUÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS
EM
PODER
DA
RÉ

POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E
DANOS
I - Prova oral. Oitiva de testemunhas indeferida pelo Juiz a
quo que não caracterizou cerceamento de defesa. Deve-se
atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370, do
CPC) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que
entende desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de
provas, a comprovação de fatos incontroversos e até
mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória,
como é o caso dos autos;
II - Pretensão da empresa autora (responsável pela gestão
nas operações de transportes em tempo real, via web ou
smartphones realizando a locação de rastreadores e
automonitoramento de veículos) em receber mensalidades
em atraso. Valores comprovados e serviços prestados;
III
Equipamentos em poder da ré que devem ser
devolvidos sob pena de conversão em perdas e danos.
Previsão contratual expressa;
IV Alegação de sentença extra petita. O pedido acolhido,
expressamente, foi postulado na inicial e reiterado no
recurso adesivo. Alegação e pedido da ré não conhecidos.
Recurso da ré NÃO PROVIDO
Recurso adesivo da autora PROVIDO
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença de fls. 536/539,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial formulado na
ação monitória, para o fim de condenar a ré a entregar os bens objeto do vínculo
contratual de fls. 41 a 46 (equipamentos), no prazo de dez dias, às próprias expensas
(está em mora), findo o qual haverá (com o que já concorda a parte autora) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-93.2018.8.26.0654 -Voto no 27977
3
conversão em perdas e danos, no valor de R$ 73.946,23, com juros de mora de 1%
ao mês desde a citação e correção monetária pelos índices do E. TJSP, desde o
ajuizamento da demanda. Sucumbente, arcará a ré, embargante com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor que vier a
ser apurado.
Entendeu, o magistrado a quo, que o instrumento contratual que
embasa o presente pedido é hígido e não dá azo à insurgência quanto à existência,
validade e eficácia por parte da ré, que limita-se a tecer considerações acerca do
saldo devedor, por reputá-lo inferior ao apresentado quando da propositura da lide.
Irresignadas, apelaram ambas as partes.
Aduziu, em suma, a RÉ SKYNET que deveria ter sido acolhido o
pedido de prova oral, com a oitiva de testemunhas para demonstrar o funcionamento
do sistema. No mérito, sustenta que o procedimento correto era o ordinário e não
monitório, porque alega que o contrato em que pese ser prova escrita, não determina
quem é o culpado e o causador da rescisão. Assevera que nos últimos três meses
(Nov/17 a Jan/18) os serviços não foram prestados. Por fim, sustenta que a sentença
foi extra petita ao impor determinação que não fora solicitada pela autora. Requer a
anulação da r. sentença.
Por seu turno, a autora, aduz, em seu recurso adesivo, que além da
devolução dos aparelhos que estão com a ré (ou conversão em perdas e danos),
pretende a autora o pagamento das mensalidades atrasadas. Alega que estas
mensalidades totalizam a quantia de R$ 73.946,23 referente aos meses de
outubro/2017 a dezembro/2017 e Janeiro/2018 e que faltam 359 equipamentos a
serem devolvidos, na impossibilidade de devolução, sustenta que a conversão em
perdas e danos seja de R$ 93.340,00 (Totalizando R$ 167.286,23).
Inicialmente, o feito tramitou na Comarca de Vargem Grande
Paulista, mas devido à cláusula de eleição de foro (art. 63, caput, CPC), a ação foi
distribuída à Comarca de Diadema (fls. 531/533).
Processados os recursos, contrarrazões somente em relação ao recurso
principal, os autos posteriormente foram remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação monitória por meio da qual pretende a demandante
receber da ré a quantia relativa às mensalidades em atraso referente à locação de
equipamentos rastreadores totalizando o valor de R$ 73.946,23 relativos aos meses
de outubro/2017 a Janeiro/2018, bem como requer a devolução de 580
equipamentos que estão em poder da ré, ou na impossibilidade da devolução, a
conversão em perdas e danos no valor de R$ 156.788,55.
O pleito foi acolhido pelo i. magistrado a quo, todavia, ambas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-93.2018.8.26.0654 -Voto no 27977
4
partes insurgiram-se contra a decisão, por meio destes recursos.
A autora afirma que na audiência de conciliação houve a devolução
de 221 equipamentos, restando, portanto 359 a serem devolvidos. Logo, seu pedido
inicial, foi corrigido no recurso adesivo para a diferença supra apontada.
Passo a analisar os recursos de forma conjunta e ao final, o resultado
será dado em separado.
A ação versa sobre o recebimento relativo à prestação de serviços
efetuados pela empresa autora que é responsável pela gestão nas operações de
transportes “em tempo real, via web ou smartphones” realizando a locação de
equipamentos rastreadores e o automonitoramento de veículo, além de fornecimento
e acompanhamento de consumo de combustível, velocidade, quilometragem e outras
ações. O contrato foi efetivado em 16.08.2016, sendo contratados 580 rastreadores
ao custo unitário de R$ 19,90 (fl. 43 item 5.1.1).
Em seu recurso de apelação, a ré argumenta que os serviços eram mal
prestados e nos últimos três meses (Novembro/2017 a Janeiro/2018) NÃO foram
prestados. Alegou a necessidade de prova oral, com a oitiva de testemunhas para
corroborar suas alegações.
De plano, afasto o alegado cerceamento de defesa, porque a prova
oral postulada não contribuiria para a procedência dos argumentos da requerida. O
contrato formal e entabulado entre as partes prescinde de prova oral e, sim,
imprescindível prova documental, consubstanciada em e-mails, telefonemas ou
qualquer documento que ateste que os serviços contratados NÃO foram realizados
ou se realizados, de forma não satisfatória, como alegou a requerida.
Assim, filio-me ao entendimento do I. Magistrado de Primeiro Grau,
até porque deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370, do Código
de Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende
desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos
incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória, como é
o caso dos autos.
Passo ao mérito.
Argumenta a demandada que o objeto de contrato estabelecido com a
empresa autora era a locação dos aparelhos que eram instalados nos veículos
utilizados pela ré, bem como a autora prestava serviço de uso de software para
rastrear os referidos aparelhos. Há confissão de dívida em relação aos serviços nos
meses de outubro/2017 e novembro/2017, todavia, devido a NÃO prestação de
serviços nos meses de novembro a dezembro/2017, insurge-se contra as cobranças
relativas aos meses de Dezembro/2017 e Janeiro/2018.
Não concorda ainda a ré com o valor cobrado, porque afirma que no
contrato de software colacionado, verifica-se que a mensalidade era de R$ 19,90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-93.2018.8.26.0654 -Voto no 27977
5
Assim, multiplicando-se este valor pelos 580 aparelhos obtém-se a quantia de R$
11.542,20.
Afirma que a r. sentença é extra petita no que tange a devolução dos
aparelhos.
Pois bem. A ré destaca pontos já bem delineados tanto na r. decisão
saneadora quanto na r. sentença. Litiga de má-fé ao argumentar a questão extra
petita. Há PEDIDO EXPRESSO tanto a fl. 6 quanto a fl. 11. O pedido é claro:
devolução dos aparelhos ou a conversão em perdas e danos. Logo, não há que se
conhecer do pedido alegado de julgamento extra petita.
O cerne da discussão são os valores cobrados e a prestação ou não
dos serviços nos meses indicados pela ré (Novembro a Dezembro/2017). A autora
demonstra que os serviços foram efetivados. Observa-se a fls. 200/481 que houve a
prestação dos serviços. Em contrapartida, a ré, ora apelante não apresenta qualquer
documento da época dos fatos em que supostamente os serviços não estariam sendo
prestados, seja um email ou um protocolo de ligação para corroborar suas alegações.
Aliás, a defesa é desprovida de documento, Afasto, portanto, a alegação e considero
válida a cobrança dos meses de novembro/2017 a janeiro/2018, nos valores
comprovados, porque apenas foram corrigidos.
Em relação aos equipamentos ainda não devolvidos, a ré afirma
inexistir óbice, apenas pede que a autora os identifique para que a ré proceda à
devolução. Se já houve parte dos equipamentos devolvidos, entendo que não haverá
qualquer dificuldade nas devoluções ou, se, o caso, a conversão em perdas e danos.
O valor, todavia, já é objeto do recurso adesivo, motivo pelo qual já o analiso.
Informa a autora que foram devolvidos 221 equipamentos, restando 359, ao custo
unitário de R$ 260,00 (documentos de fls. 47/87), portanto a quantia a ser ressarcida
à autora é de R$ 93.340,00. Logo, provido é este pedido da autora.
Assim como, o valor declinado na r. sentença de R$ 73.946,23, refere-
se às mensalidades NÃO adimplidas pela ré (meses de novembro a dezembro/2017 e
janeiro/2018) e não o valor das perdas e danos.
Com isso, fica improvido o recurso interposto pela ré/embargante
SKYNET. De outra banda, fica provido o recurso adesivo da autora/embargada
MULTIPORTAL.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pela ré, e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, para o
fim de fixar o valor de R$ 73.946,23 referente às mensalidades não adimplidas no
período de novembro a dezembro de 2017 e janeiro de 2018, com juros de mora de
1% ao mês desde a citação e correção monetária pelos índices do E. TJSP, desde o
ajuizamento da demanda, bem como condenar a ré à devolução dos 359
equipamentos em seu poder, ou na impossibilidade, convertido em perdas e danos,
no valor de R$ 93.340,00, correção e juros de mora, nos moldes acima. Mantida, no
mais, a r. sentença tal como lançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000300-93.2018.8.26.0654 -Voto no 27977
6
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora